Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCOS LUIZ DEL MORAL
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1005558-84.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS LUIZ DEL MORAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001394-60.2019.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.
Aduz que diferentemente do que constou na decisão recorrida, a Exceção de Pré-Executividade oposta anteriormente arguiu a prescrição simples do credito executado, já a atual, o que se pleiteia é o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo.
Sustenta que foi lavrado contra o Agravante o auto de infração n.o 103779/2007 datado em 25/10/2007, no entanto a constituição definitiva se deu somente em 06/08/2014, momento em que já se havia operado a prescrição intercorrente no processo administrativo.
Argumenta que acordo com a legislação e entendimento jurisprudencial, o prazo para se concluir o processo administrativo é de 05 (cinco) anos.
Assevera que a administração pública não observou os prazos legais para dar andamentos e concluir o procedimento extrajudicial, configurando dessa forma a prescrição intercorrente administrativa.
Afirma que por esses motivos, a autuação, o procedimento administrativo e a CDA executada devem ser declarados nulos de pleno direito.
Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar imediato desbloqueio de todos os bens e valores constritos em nome do agravante na execução fiscal.
Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa e, consequentemente, declarar a nulidade da CDA executada, com a consequente extinção da execução fiscal.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
A Recorrente que diferentemente do que constou na decisão recorrida, a matéria relativa à prescrição intercorrente do processo administrativo não foi apresentado e nem analisado anteriormente nos autos de origem.
Pois bem. Pela análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante, na data de 09/12/2019 protocolou a 1a Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem, arguindo em síntese que, entre a data da constituição definitiva do crédito executado (06/08/2014) e o ajuizamento da execução fiscal (12/03/2019), teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual entende que deverias ser reconhecia a ocorrência da prescrição simples (Id. 27146279 – 1o Grau).
Essa exceção foi rejeitada pelo Magistrado a quo (Id. 29169607), e a decisão foi confirmada pelo Juízo ad quem, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento n.o 1009023-72.2020.8.11.0000.
Posteriormente, em 22/04/2021, o ora Agravante protocolou a 2a Exceção de Pré-Executividade, a qual se pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo, sob o fundamento que entre a lavratura do auto ambiental e a constituição definitiva do crédito transcorreu mais de 05 (cinco) anos (Id. 53911203 – 1o Grau).
O Magistrado a quo também rejeitou a 2a Exceção de Pré-Executividade sob a justificativa de já ter sido apreciada essa matéria na defesa protocolada anteriormente.
Ocorre que, ao que tudo indica, as matérias postas a apreciação na 1a e 2a Exceção de Pré-Executividade não coincidem, motivo pelo qual, as evidências se firmam no sentido de não se tratar de matéria já analisada, o que afastaria possível preclusão.
No entanto, embora os indícios se firmem no sentido de que matéria insurgida na 2a Exceção de Pré-Executividade não tenha sido alcançada pela preclusão, verifica-se que o agravante não colacionou aos autos de origem a cópia do procedimento administrativo, o que impossibilitaria a contagem do prazo prescricional, eis que demandaria a realização de dilação processual que é vedada na defesa eleita (Súmula 393 do STJ).
Explico.
Sabe-se que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado no ano de 2007, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual e ao que tudo indica, o processo administrativo foi concluído somente no ano de 2014.
Neste sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]”. (TJMT - N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
Sobre o assunto, sabe-se que o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo a quo a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.
Essa legislação prevê, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, como cito:
“Art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.
De acordo com a citada legislação, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado; interrompendo o referido prazo na data do recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio.
No caso dos autos, embora seja possível verificar que o ato infrator tenha sido constado no ano de 2007, e que o auto de infração n.o 103779/2007 tenha sido lavrado em 25/10/2007, uma vez que o infrator ambiental não apresentou a cópia integral do procedimento extrajudicial, não é possível constatar em qual data ele foi intimado da autuação, ou seja, da interrupção do prazo prescricional.
Igualmente, diante da não apresentação do processo administrativo não é possível analisar outras causas de interrupção previstas no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e/ou suspensão do lustro prescricional na esfera extrajudicial.
Insta consignar que nos casos de interrupção, o prazo prescricional já se iniciou, mas por algum motivo descrito na legislação ela para de fluir e, ao tornar a correr o prazo recomeça do zero. Já na suspensão, o prazo prescricional que já se iniciou para de fluir, e ao tornar a correr, leva-se em conta o período anteriormente transcorrido.
Destarte, ainda que conste na CDA que o auto de infração foi lavrado no ano de 2007 e a constituição definitiva do crédito tenha ocorrido somente em 06/08/2014, não há como afirmar, que durante esse período não ocorreu fatos que implicaram na suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional, impossibilitando afirmar que de fato ocorreu a prescrição adminitrativa.
Com efeito, conforme mencionado alhures, os indícios se firmam no sentido de que, não seria possível verificar se ocorreu ou não a prescrição administrativa sem dilação probatória, a qual é incabível por meio da via de defesa eleita (exceção de pré-executividade).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a suspensão dos executivos fiscais com a apresentação de exceção de pré-executividade somente nos casos em que estiverem presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal e que o Juízo seja garantido.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
In casu, não foi demonstrado pela parte recorrente que a execução fiscal se encontra garantida, motivo pelo qual, entendo que não seja possível determinar a suspensão do feito originário.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para deferir a medida emergencial pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator